Tribunal: TJSP
Processo: 1043725-92.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em Exame
Ação de execução fundada em duplicatas mercantis, visando o recebimento de R$140.425,89. A sentença de primeira instância extinguiu a ação sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, imputando ao exequente o pagamento das despesas processuais.
O exequente recorre,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em Exame
Ação de execução fundada em duplicatas mercantis, visando o recebimento de R$140.425,89. A sentença de primeira instância extinguiu a ação sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, imputando ao exequente o pagamento das despesas processuais.
O exequente recorre, alegando cumprimento dos requisitos legais para a execução, com base em notas fiscais eletrônicas e comprovantes de entrega, mediante autorização eletrônica.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se as notas fiscais eletrônicas e os comprovantes eletrônicos de entrega das mercadorias são suficientes para legitimar a execução das duplicatas mercantis.
III. Razões de Decidir
3. Nos termos do art. 789, I, do CPC, e art. 15, II, da Lei no 5.474/68, as duplicatas mercantis, acompanhadas de notas fiscais eletrônicas e comprovantes de entrega, constituem títulos executivos extrajudiciais.
4. A confirmação eletrônica das operações mercantis pelo destinatário, via portal da Nota Fiscal Eletrônica, é suficiente para comprovar a entrega das mercadorias e a relação jurídica subjacente. Precedentes deste E. Tribunal.
IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução.
Tese de julgamento: 1. As notas fiscais eletrônicas, acompanhadas de comprovantes eletrônicos de entrega, são suficientes para a execução de duplicatas mercantis. 2. A confirmação eletrônica das operações mercantis dispensa a necessidade de comprovante físico de entrega.